Tribunal: STF
Processo: HC 251756
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PRISÃO CIVIL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE EXAME COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão de Ministro do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 952.249.



    Colhe-se dos autos que foi decretada a prisão civil em desfavor do paciente, nos autos Execução de Alimentos nº 5012049-93.2021.8.13.0525, em razão da inadimplência de débito alimentar.



    Em habeas corpus perante o Tribunal de origem, a medida liminar foi indeferida.



    Foi impetrado habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem.



    No presente mandamus, a defesa sustenta a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na constrição da liberdade do paciente. 



    Argumenta que “não fora comprovado que o devedor possui condições de quitar integralmente o débito conforme entendimento desta Excelsa Corte em regime de tema de Repercussão Geral (tema 595 – STF)”. Sustenta, ainda, que “não fora observada ainda a proposta de parcelamento do paciente feita em sede de justificativa de impossibilidade de pagamento. Restando claro que a intenção da genitora não é receber, mas utilizar o judiciario para penalizar o paciente”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Por todas estas razões o Paciente confia em que este Excelso Supremo Tribunal Federal , fiel à sua gloriosa tradição de zelar e guardar os Principios que regem a CRFB/88, conhecendo o pedido, haverá de: 



    a) conceder a medida LIMINAR, garantindo a aplicação de TEMA DE REPERCUSÃO GERAL (TEMA 595 - STF) e ante a existência de fumus boni iuris e periculum in mora, determinando a imediata expedição de contramandado de prisão em face de (paciente); 



    b) oficializar a autoridade coatora para prestar as informações de praxe, como regular prosseguimento do feito; 



    c) conhecer o pedido de HABEAS CORPUS, para evitar a constrição prisional do paciente, tornando definitivos os efeitos da liminar concedida, o que se fará singela homenagem ao DIREITO e à JUSTIÇA!”



    É o relatório, DECIDO.



    Ab initio, verifico, em consulta ao sítio eletrônico da Corte Superior, a ausência de julgamento colegiado acerca do mérito da questão levada a seu conhecimento. Nesse contexto, assento que não restou exaurida a jurisdição no âmbito daquela Corte, conforme exigido pelo artigo 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal, in verbis:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    II – julgar, em recurso ordinário:



    a) o "habeas-corpus", o mandado de segurança, o "habeas-data" e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão. (grifei).



    O constituinte fez clara opção pelo princípio da colegialidade ao franquear a competência desta Corte para apreciação de habeas corpus – consoante disposto na alínea a do inciso II do artigo 102, da CRFB, – quando decididos em única instância pelos Tribunais Superiores. E não há de se estabelecer a possibilidade de flexibilização dessa regra constitucional de competência, pois, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 218.896-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/9/2022)



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ENUNCIADO N. 691 DA SÚMULA DO SUPREMO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 1. Não se admite habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, por caracterizar supressão de instância. 2. Agravo interno desprovido. (HC 229.633-AgR, Segunda Turma, Rel. Min, Nunes Marques, DJe de 13/9/2023)



    A Constituição Federal restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior, considerando o princípio da colegialidade. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição.



    Demais disso, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] Como bem destacado no relatório, a presente impetração volta-se contra a decisão monocrática proferida pelo Desembargador Relator que indeferiu o pedido liminar feito no habeas corpus impetrado perante o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. 



    A rigor, somente estaria inaugurada a competência desta instância superior para o exame da legalidade de ordem judicial que, alegadamente, configure ilegal lesão ou risco de lesão ao direito ambulatorial da paciente, caso se estivesse diante de recurso ordinário interposto contra acórdão denegatório de habeas corpus impetrado perante o Tribunal de Justiça e lá tenha sido definitivamente julgado, consoante preconiza o art. 105, II, a, do permissivo constitucional. 



    Não obstante, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, excepcionalmente, a possibilidade de mitigação do entendimento consolidado na Súmula n. 691/STF quando constatada a existência de manifesta ilegalidade ou abuso de poder na decisão unipessoal do relator que, na origem, indefere medida liminar requerida em habeas corpus. 



    A propósito:



    [...]



    Todavia, a hipótese retratada nos presentes autos não guarda a existência de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, a ensejar eventual concessão da ordem, de ofício, por esta Corte de Justiça. 



    A esse propósito, é de se reconhecer, em juízo de cognição exauriente, que o entendimento adotado na origem encontra ressonância na jurisprudência desta Corte de Justiça que perfilha o entendimento de não configurar constrangimento ilegal a prisão civil do devedor de alimentos, em ação de execução proposta pelo rito do art. 528 do Código de Processo Civil, objetivando o recebimento das prestações alimentícias vencidas nos 3 (três) meses anteriores ao ajuizamento da ação e das vincendas no curso do processo - enunciado n. 309 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 



    Na hipótese dos autos, o cumprimento de sentença objetiva a cobrança do valor relativo aos três últimos meses de prestação alimentícia anteriores ao ajuizamento da ação (que se deu em maio de 2023) e as vencidas no curso da ação, não havendo se falar, portanto, em parcelas pretéritas, como sugere o impetrante. 



    A atualidade da verba alimentar, que subsidia o decreto prisional, inclusive, restou bem evidenciada pelo Desembargador relator, ao rejeitar a liminar pleiteada no writ impetrado na origem, nos seguintes termos (e-STJ, fl. 235):



    [...]



    Nesse quadro, é de se reconhecer que o entendimento adotado na origem encontra ressonância na jurisprudência desta Corte de Justiça que perfilha o entendimento de não configurar constrangimento ilegal a prisão civil do devedor de alimentos, em ação de execução proposta pelo rito do art. 528 do Código de Processo Civil, objetivando o recebimento das prestações alimentícias vencidas nos 3 (três) meses anteriores ao ajuizamento da ação e das vincendas no curso do processo enunciado n. 309 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 



    Também de acordo com a orientação firmada nesta Casa, a ordem de habeas corpus não é a via apropriada à análise de aspectos probatórios relacionados à capacidade financeira do alimentante, em que se encontram os elementos fáticos imperiosos à decisão acerca da possibilidade que detém ou não a parte para o cumprimento da obrigação. 



    Nesse sentido, manifesta-se a jurisprudência do STJ:



    [...]



    Absolutamente inviável, na estreita via do habeas corpus, qualquer consideração a respeito da alegada impossibilidade econômico-financeira do paciente de fazer frente aos alimentos devidos, ou mesmo a suficiência do valor que o paciente, unilateralmente, pretende pagar, para efeito de atendimento às necessidades do alimentando. 



    Registra-se, a esse propósito, que toda a documentação apresentada por ocasião da justificativa foi devidamente sopesada pelo Desembargador-Relator, ao indeferir o pedido liminar efetuado no bojo do writ impetrado na origem, reconhecendo sua inidoneidade para afastar o devido cumprimento da obrigação alimentar, conclusão, que, em juízo perfunctório, não merece censura. 



    É o que se extrai de seus fundamentos (e-STJ, fls. 21-23):



    [...]



    Em arremate, na esteira dos fundamentos acima delineados, denego a ordem impetrada.”



     Deveras, a Corte a quo assentou que “a ordem de habeas corpus não é a via apropriada à análise de aspectos probatórios relacionados à capacidade financeira do alimentante, em que se encontram os elementos fáticos imperiosos à decisão acerca da possibilidade que detém ou não a parte para o cumprimento da obrigação”.



    Com efeito, eventual exame da pretensão defensiva, em especial quanto à impossibilidade financeira de pagamento do débito, demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Desta sorte, impende consignar, ainda, que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO POR DÉBITO ALIMENTAR. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (HC 179.986-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 4/3/2020)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. PRISÃO POR INADIMPLEMENTO DO PAGAMENTO DE ALIMENTOS. LEGALIDADE. QUESTÕES REFERENTES À IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DA DÍVIDA PELO AGRAVANTE E AO MONTANTE DEVIDO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS INCABÍVEL EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (HC 166.016-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 12/03/2019)



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO CIVIL. INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÃO ALIMENTÍCIA. 1. A parte recorrente não impugnou, especificamente, todos os fundamentos da decisão agravada, o que impossibilita o conhecimento do recurso, na linha da pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito discutida na impetração. 3. O eventual acolhimento da pretensão defensiva, no sentido da existência de equívoco nos valores apontados pelo Juízo de origem como devidos a título de alimentos, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável na via restrita do habeas corpus. 4. Agravo regimental não conhecido. (HC 149.674-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 21/5/2018)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Brasília, 3 de fevereiro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente